Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-04.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. STJ. PRECEDENTES. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.

1. Configurada relação de consumo, é admitida a modificação dos juros remuneratórios quando se verificar que a taxa prevista é superior à média de mercado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. A análise da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato firmado com o consumidor indica evidente abuso. Os valores previstos e cobrados são muito superiores à taxa média de mercado e ao índice aplicado pela instituição financeira em contratos da mesma natureza.

3. Em homenagem à Teoria Contratual Clássica, a autonomia da vontade e liberdade contratual devem ser respeitadas nas relações de consumo, mas não para legitimar abusos que coloquem o consumidor em excessiva desvantagem. A força obrigatória dos contratos é mitigada diante da abusividade da cláusula contratual.

4. Deve incidir a taxa de juros que o banco exigiu nos empréstimos da mesma espécie, no período da contratação. A taxa média é utilizada pelo STJ apenas como parâmetro para aferição de abusividade e sua aplicação indiscriminada pode gerar risco de interferência indevida no mercado e violação à livre concorrência.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Invertido o ônus da sucumbência.